Tribunal: TJBA
Processo: 8037809-93.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037809-93.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JACKSON DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
MANUELA DE JESUS DOS SANTOS

APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DOCUMENTOS ROBUSTOS (BIOMETRIA, ASSINATURA, REGISTROS ELETRÔNICOS E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO). EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

2. O autor sustenta a inexistência da contratação e a insuficiência de provas apresentadas pela instituição financeira, especialmente “prints” sistêmicos unilaterais.

3. A ré, por sua vez, afirma a regularidade da contratação e da negativação, com base em documentação que inclui biometria, assinatura, registros eletrônicos e histórico de utilização do cartão.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Verificar se houve contratação válida entre as partes;
5. Aferir se os documentos apresentados pela instituição financeira são suficientes para comprovar a origem do débito;
Definir se a negativação do nome do consumidor configura ato ilícito e gera direito à indenização por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

6. A instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II, do CPC), ao apresentar conjunto probatório robusto e convergente, consistente em contrato com assinatura, biometria facial, registros eletrônicos (IP e dispositivo), comprovação de desbloqueio do cartão, bem como histórico de utilização e pagamento de faturas.

7. O pagamento de faturas anteriores evidencia a ciência e a adesão do consumidor à relação contratual, reforçando a validade da contratação.

8. “Prints” de sistemas internos, embora insuficientes isoladamente, possuem valor probatório quando corroborados por outros elementos idôneos, formando conjunto probatório harmônico.

9. Comprovada a existência do débito e a inadimplência, a inscrição em cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito, nos termos do ordenamento jurídico.

10. Inexistente ato ilícito, afasta-se o dever de indenizar por danos morais.

11. Inaplicável a Súmula 385 do STJ, pois a negativação não é irregular, mas decorrente de dívida válida e comprovada.

IV – DISPOSITIVO E TESES

Recurso conhecido e desprovido.

12. A comprovação da contratação bancária por meio de conjunto probatório robusto e convergente incluindo assinatura, biometria, registros eletrônicos e histórico de utilização do serviço legítima a cobrança do débito e a negativação do consumidor;
13. “Prints” sistêmicos, quando corroborados por outros elementos probatórios idôneos, possuem aptidão para reforçar a demonstração da relação jurídica;
15. A negativação fundada em débito regularmente constituído configura exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

CPC/2015
: arts. 373, II; 85, §11; 98, §3º; 1.026, §2º.

CDC
: art. 43, §2º.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

Apelação nº 8031203-49.2025.8.05.0001, Rel. Des. Jose Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, j. 26/11/2025.

Apelação nº 8170142-14.2022.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, DJEN 02/02/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8037809-93.2025.8.05.0001 em que figuram como apelante
Jackson da Silva Santos
e apelada
Financiamento e Investimento S.A.

ACORDAM os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora